Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-88.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-88.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA ALBERTA RODRIGUES SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Diferenças retroativas. Laudos técnicos produzidos pelo próprio município. Reconhecimento administrativo parcial. Pagamento retroativo devido. Ausência de regulamentação. Óbice afastado.
Quando o próprio ente público produz laudos técnicos atestando insalubridade em grau médio e já vinha pagando o adicional em percentual inferior, não se aplica a tese de irretroatividade absoluta dos efeitos do laudo, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório. A ausência de regulamentação municipal não obsta o pagamento de direito constitucionalmente assegurado, aplicando-se subsidiariamente a NR-15. O adicional de insalubridade possui natureza salarial e repercute nas demais verbas remuneratórias. Recurso
não
provido.